Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600351-02.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
12/03/2025
Número: 0600351-02.2024.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 01/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600351-
02.2024.6.16.0042, que nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente a representação
proposta pela Coligação "Pra Londrinda Seguir Crescendo" em face de Filipe Barros.
(Representação Eleitoral por Desinformação c/ pedido liminar ajuizada pela Coligação "Pra
Londrina Seguir Crescendo", composta pelos partidos Progressistas e Podemos com fundamento
no artigo 96 da Lei nº 9.504/97 (Lei Geral das Eleições), em face de Filipe Barros, em razão de
postagem feita em suas redes sociais associando a candidata Maria Tereza ao Movimento Sem
Terra através de montagem realizada em notícia da Folha de Londrina em que a candidata Izabel
Diniz declara apoio à candidatura de Maria Tereza no segundo turno das eleições. Menciona a
representante, em síntese, que o representado realizou a divulgação da notícia com montagem da
foto trazendo desinformação e causando confusão no eleitor. Pugna a representante pela remoção
da notícia impugnada em sede de tutela antecipada, bem como a proibição de nova veiculação de
conteúdo inverídico relacionado a representante, sob pena de multa).RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] -
LONDRINA - PR (RECORRENTE)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44414008
12/03/2025
15:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44414008 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215171627900000043358575
Número do documento: 25031215171627900000043358575
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2025 16:23:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.299
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600351-02.2024.6.16.0042 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
DESINFORMAÇÃO.
FAKE
NEWS.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CRÍTICA
POLÍTICA.
CONHECIMENTO
E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
pela
Coligação "Pra Londrina Seguir Crescendo"
contra sentença proferida pelo Juízo da 42ª
Zona Eleitoral de Londrina/PR, que julgou
improcedente a Representação ajuizada
contra Filipe Barros Baptista de Toledo
Ribeiro, sob o argumento de que a
propaganda
eleitoral
questionada
não

Num. 44414008 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215171627900000043358575
Número do documento: 25031215171627900000043358575
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2025 16:23:46
continha informação inverídica.
2. Alegado no recurso que a sentença
deveria ser reformada, pois esta Corte
Regional, em caso análogo, reconheceu a
existência
de
desinformação
em
propaganda eleitoral.
3. Pedido de provimento do recurso para
reforma da sentença e aplicação de multa
ao recorrido.
4.
Contrarrazões
sustentando
que
a
manifestação impugnada constitui exercício
lícito
da
liberdade
de
expressão
e
representa crítica política fundamentada em
fatos já divulgados pela imprensa.
5.
Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sob o
fundamento de que as críticas contidas na
publicação não configuram ofensa à honra,
fake news ou acusação de atos ilícitos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Saber se a postagem realizada pelo
recorrido configura propaganda eleitoral
negativa, caracterizada pela veiculação de
desinformação.
7. Saber se a manifestação impugnada está
protegida pelo direito à liberdade de
expressão e se enquadra como crítica
política lícita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8.
A legislação eleitoral assegura a liberdade de expressão durante a
campanha eleitoral, vedando o anonimato,
mas garantindo o direito de resposta e
prevendo sanções para a veiculação de
informações sabidamente inverídicas que
possam macular a imagem de candidatos
(art. 57-D da Lei nº 9.504/97).
9.
A
propaganda
eleitoral
não
pode
empregar meios destinados a criar estados

Num. 44414008 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215171627900000043358575
Número do documento: 25031215171627900000043358575
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2025 16:23:46
passionais na opinião pública ou conter
calúnia, difamação ou injúria (arts. 242 e
243, IX, do Código Eleitoral).
10. A Resolução TSE nº 23.610/2019 impõe
às candidaturas a responsabilidade pela
fidedignidade das informações divulgadas
na propaganda eleitoral (art. 9º).
11. A postagem impugnada não altera fatos
de maneira a desinformar o eleitorado, mas
apenas expressa crítica política a alianças
partidárias, sem extrapolar os limites da
liberdade de expressão.
12. O Tribunal Superior Eleitoral tem
decidido que críticas políticas, ainda que
contundentes,
estão
protegidas
pela
liberdade de expressão, desde que não
envolvam ofensa à honra ou veiculação de
informações falsas (TSE: AgR-REspe nº
060004534, rel. Min. Edson Fachin, DJE
04/03/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
13.
Recurso
eleitoral
conhecido
e
desprovido.
14. Tese de julgamento: "A liberdade de
expressão no período eleitoral abrange
críticas políticas, ainda que contundentes,
desde que não veiculem informações
sabidamente inverídicas ou ofensivas à
honra de candidatos, não configurando
propaganda eleitoral negativa irregular a
manifestação que apenas expresse opinião
sobre alianças políticas."
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 57-D.
Código Eleitoral, arts. 242 e 243, IX.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º.
Jurisprudência relevante citada
TSE: AgR-REspe nº 060004534, rel. Min.

Num. 44414008 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215171627900000043358575
Número do documento: 25031215171627900000043358575
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2025 16:23:46
Edson Fachin, DJE 04/03/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Coligação "Pra Londrina Seguir Crescendo" contra
sentença proferida pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral, em Londrina/PR, que julgou improcedente a
Representação ajuizada pela Recorrente contra Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro, por
entender que a propaganda eleitoral analisada não encerrou conteúdo inverídico (id. 44177277).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da sentença de
Origem porque em caso análogo esta Corte Regional reconheceu a divulgação de desinformação
em propaganda eleitoral, especialmente em razão da distorção da realidade.
Requerem o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o fim de julgar procedente a
Representação originária, aplicando-se multa ao Recorrido (id. 44177286).
As contrarrazões de recurso eleitoral defendem, em resumo, que a manifestação objurgada é
fruto da liberdade de expressão e se revela como crítica lícita à candidata da Recorrente,
tratando-se de fatos já conhecidos e publicados na Folha de Londrina.
Pugnam pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id. 44177292).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso
eleitoral porque neste "caso, não se observa qualquer ofensa à honra, imagem ou a
disseminação de fake news, pois as afirmações não configuram injúria, calúnia ou difamação,
tampouco acusam os candidatos de atos ilícitos. As críticas expressas refletem opiniões
pessoais, sem alteração de fatos ou veiculação de informações comprovadamente falsas" (id.
44194344).
É o relatório.

Num. 44414008 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215171627900000043358575
Número do documento: 25031215171627900000043358575
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2025 16:23:46

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Coligação "Pra Londrina Seguir Crescendo" contra
sentença proferida pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral, em Londrina/PR, que julgou improcedente a
Representação ajuizada pela Recorrente contra Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro, por
entender que a propaganda eleitoral analisada não encerrou conteúdo inverídico (id. 44177277).

II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença recorrida se deu em 27/09/2024 (id. 44088844), e o protocolo do
recurso eleitoral ocorreu em 28/09/2024 (id. 44088848), dentro do prazo de 24 (vinte e quatro)
horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido como 1 (um) dia conforme
disposição do art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
No mérito a discussão está contida na aferição de eventual divulgação de propaganda eleitoral
irregular, porque ofensiva à honra de candidato e eivada de desinformação, pela Recorrente.
A matéria é regulada pelo art. 57-D, da Lei das Eleições:

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta,
nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de
comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
§ 1o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3o Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral
poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais.

Num. 44414008 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215171627900000043358575
Número do documento: 25031215171627900000043358575
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2025 16:23:46

O dispositivo deve ser lido com os arts. 242 e 243, inciso IX, do Código Eleitoral:

Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a
legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios
publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais
ou passionais.
Art. 243. Não será tolerada propaganda:
[...]
IX – que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que
exerçam autoridade pública.

E ainda com o art. 9º, da Res. nº 23.610/2019-TSE:

Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive
veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a federação ou a
coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável
segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021).

Eis a publicação impugnada (id 44177236):

Num. 44414008 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215171627900000043358575
Número do documento: 25031215171627900000043358575
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2025 16:23:46

O texto impugnado é o constante no comentário do perfil @filipebarrosoficial: "A foto não é de
hoje, mas a aliança Belinati-PR é antiga - e acaba de ser renovada com a candidata petista
apoiando Maria Tereza. É contra isso que estamos lutando!"
A questão não é inédita, já tendo recebido tratamento por esta Corte Eleitoral na decisão liminar
(id. 44121515) dos autos de Mandado de Segurança nº 0601084-94.2024.6.16.0000, nos
seguintes termos:

"Analisando a propaganda impugnada e a própria Representação depreende-se duas situações
distintas: a) de fato o Jornal Folha de Londrina fez publicar matéria com o título "Isabel Diniz
(candidata derrotada do PT à Prefeitura de Londrina) anuncia apoio a Maria Tereza no 2°
turno"; b) A petição inicial não nega a existência da Foto que trás a Presidenta Nacional do PT,
Deputada Gleisi Hoffmann, o atual Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e o atual
Prefeito Municipal Marcelo Belinatti.
Com efeito, primeiramente, mostra-se verdadeiro o fato de que Isabel Diniz anunciou o apoio a
Maria Tereza no 2º turno, tratando-se de fato sabiamente verídico, mesmo diante da não
manifestação do Partido dos Trabalhadores acerca de sua posição em relação ao segundo

Num. 44414008 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215171627900000043358575
Número do documento: 25031215171627900000043358575
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2025 16:23:46
turno.
A controvérsia está centrada, então, no fato de que na publicação do impetrante FILIPE
BARROS, utiliza a Manchete do Jornal, juntamente com outra foto, que não aquela reproduzida
pelo periódico, o que causaria uma “desordem informacional, relacionando o apoio conferido à
candidata da Representante por Isabel Diniz, candidata da Federação Fé Brasil nas Eleições
Municipais de 2024, ao Movimento Sem Terra”.
Analisando a questão, verifica-se que no texto que acompanha a publicação há menção
expressa no sentido de que a foto que é veiculada, não é contemporânea à notícia, vejamos o
que do texto consta:

“filipebarros: A foto não é de hoje, mas a aliança Belinati-PT é antiga – a acaba de ser renovada
com a candidata petista apoiando Maria Tereza. É contra isso que estamos lutando!”

Nesse particular, aliás, importante ressaltar que referida referência ao texto não constou da
petição inicial, só sendo perceptível quando da interposição do presente mandado de segurança.
Analisando a publicação como um todo depreende-se que tal fato trás contornos outros ao caso
concreto, já que a publicação realizada no Instagram é acompanhada do texto com a ressalva
acerca da foto em si, que sequer trás a candidata supostamente prejudicada.
Nesse contexto, vislumbra-se uma crítica política inerente ao processo eleitoral, que segundo
precedentes recentes desta Corte - até mais liberais do que o defendido pelo subscritor da
presente - encontra guarida na liberdade de manifestação do pensamento, mormente em função
do que dispõe o art. 27, § 1º, da Res. TSE nº 23.610/2019, que prevê que a livre manifestação
do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na internet somente é passível de
limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações
ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A
desta Resolução.
Portanto, entendo configurar-se mera veiculação de conteúdo político critico sim, mas que não
carrega fato sabidamente inverídico, quer seja no que concerne a existência do registro
fotográfico do atual Prefeito, quer seja acerca a existência da notícia de apoio da candidata do
PT à Maria Tereza no segundo turno.
Aliás, como todo declaração de apoio, é certo que os candidatos tem a liberdade de não aceitá-
los, até mesmo rechaçá-las, agora, impedir que seus adversários divulguem o que a imprensa
registrou a partir de informação colhidas junto aos demais candidatos, atenta à liberdade do
outro de explorar o que entende lhe seja benéfico ou que entenda seja prejudicial a seu
adversário.
Assim, adotando a postura mais liberal da Corte, entendo que diante da inexistência de fato

Num. 44414008 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215171627900000043358575
Número do documento: 25031215171627900000043358575
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2025 16:23:46
sabidamente inverídico, ou mesmo de ataque desinformacional contra a campanha, é o caso de
se deferir a liminar para entender que aludida publicação está dentro dos limites da crítica
eleitoral."

Com efeito, a mensagem nada mais faz do que rememorar as alianças políticas pretéritas feitas
por Marcelo Belinati, fatos públicos e notórios, e a indicação de que a aliança firmada para o
segundo turno das eleições em Londrina/PR, em 2024, reprisa vínculos políticos com o Partido
dos Trabalhadores.
Ao final, a menção de que há uma oposição à aliança nada mais é do que a externalização de
uma posição política, o que se revela lícito.
Assim, deve ser mantida a r. sentença de origem ao assentar (id. 44177277):

"No caso em comento, a parte representante sustenta a prática de propaganda eleitoral
negativa, veiculada por meio de desinformação associando a candidata Maria Tereza ao
Movimento Sem Terra através de montagem realizada em notícia da Folha de Londrina em que
a candidata Izabel Diniz declara apoio à candidatura de Maria Tereza no segundo turno das
eleições.
Em contestação, o representado alegou que o vídeo impugnado se trata de uma crítica legítima
dentro do ambiente democrático, e se encontram em conformidade com os limites da liberdade
de expressão e o direito de crítica de qualquer cidadão às pessoas públicas.
Nesse compasso, entendo que as alegações do representado merecem prosperar. As
informações não foram expostas de forma descontextualizada, não sendo constatado prejuízos
e/ou danos a imagem e a honra da candidata Maria Tereza.
Isso porque, embora a imagem original da matéria jornalística não seja a mesma apresentada na
postagem, trata-se de fotografia verdadeira, assim como a notícia veiculada no jornal. Neste
ponto, nota-se que na legenda da postagem o representado deixou claro a informação que “a
foto não é de hoje”. Além disso, não há nenhuma informação do conteúdo impugnado indicando
que o Movimento Sem Terra (MST) estaria apoiando a candidata Maria Tereza.
Como bem pontuado pelo Parquet, pelo contexto da foto, nota-se a realização de crítica política
em relação ao apoio da ex-candidata Isabel Diniz, aliada ao Partido dos Trabalhadores, à Maria
Tereza, bem como aos ideais defendidos pelo referido partido político, o que não é vedado pela
legislação eleitoral.
Nesse ínterim, resta cristalino que o vídeo impugnado se trata de mera crítica ácida realizada
dentro dos limites do debate democrático, não extrapolando o conceito de liberdade de
expressão e, tampouco, tem o claro condão de desinformar e macular a imagem da candidata
Maria Tereza Paschoal de Moraes, não restando configurada, portanto, a propaganda eleitoral
negativa irregular."

Num. 44414008 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215171627900000043358575
Número do documento: 25031215171627900000043358575
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2025 16:23:46

Por fim, não custa rememorar que a jurisprudência eleitoral entende válida as críticas feitas aos
candidatos adversários, ainda que cáusticas:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. POSTAGENS EM PERFIL DE REDE SOCIAL.
REPRODUÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO
JURÍDICA DOS FATOS DELINEADOS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO
DE NÃO VOTO, DE OFENSA À HONRA E DE VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO SABIDAMENTE
INVERÍDICO. LIBERDADES DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. CRÍTICA POLÍTICA.
PROPAGANDA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO IMPOSTA NA ORIGEM AFASTADA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
8. Quanto às publicações elaboradas pelo usuário da rede social, a correlação com o conteúdo
da referida matéria jornalística inviabiliza a percepção, de plano, de que as informações
constituem divulgação de fato sabidamente inverídico. Além disso, os comentários veiculados,
#vergonha, #EstânciaNãoMereceIsso e Infelizmente Estância repercute negativamente na
imprensa sergipana, não exorbitam os limites da liberdade de expressão, de sorte que as
postagens em liça encerram mera crítica política, inerente ao próprio debate democrático e à
vida pública dos mandatários, assegurada nos termos dos arts. 5º, IV, da Constituição Federal e
36-A, V, da Lei nº 9.504/1997.
[...]
(TSE: Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060004534, Acórdão, Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/03/2022).

Destarte, diante do contexto fático, não é possível o provimento do recurso eleitoral.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto
pela Coligação "Pra Londrina Seguir Crescendo".
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44414008 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215171627900000043358575
Número do documento: 25031215171627900000043358575
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2025 16:23:46
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600351-02.2024.6.16.0042 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: PRA
LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE:
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA
FERREIRA - PR117545, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, LUISA SAPIECINSKI
GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA
- PR31311, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO -
PR52606, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDO: FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO -
Advogado do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.03.2025